Tribunal: TJBA
Processo: 8144465-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144465-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SONIA ANTONIA GARCIA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO FIRMADO ANTES DE 1999. PLANO NÃO ADAPTADO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. NORMA COGENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 3/2001. PRECEDENTES DO STJ. REAJUSTE ANUAL EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE E DA VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR (VCMH) DEMAIS ENCARGOS. INAPLICABILIDADE DO REAJUSTE FIXADOS PELA ANS, ESPECÍFICOS PARA OS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS E FAMILIARES.

OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
INOVAÇÕES RECURSAIS.
EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144465-16.2021.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Tecreira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça